Tribunal: STF
Processo: Rcl 6534
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM
   SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO
   DESRESPEITOU A AUTORIDADE DO JULGAMENTO DESTA SUPREMA CORTE
   INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - ELEITORAL - RESSALVA
   CONSTANTE DA ALÍNEA "G" DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI
   COMPLEMENTAR 64/90 - CONSTITUCIONALIDADE - INDEFERIMENTO DE
   REGISTRO DE CANDIDATURA FUNDADO NA INOBSERVÂNCIA DA
   JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -
   PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCORREÇÃO DE DIRETRIZ
   JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR
   ELEITORAL - MATÉRIA TOTALMENTE ESTRANHA AO QUE SE DECIDIU NO
   JULGAMENTO DA ADPF 144/DF - RECURSO IMPROVIDO.
- O Plenário do
   Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 144/DF, declarou-a
   improcedente, em decisão impregnada de efeito vinculante e que
   estabeleceu conclusões assim proclamadas por esta Corte: (1) a
   regra inscrita no § 9º do art. 14 da Constituição, na redação
   dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4/94, não é
   auto-aplicável, pois a definição de novos casos de
   inelegibilidade e a estipulação dos prazos de sua cessação, a fim
   de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o
   exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato,
   dependem, exclusivamente, da edição de lei complementar, cuja
   ausência não pode ser suprida mediante interpretação judicial;
   (2) a mera existência de inquéritos policiais em curso ou de
   processos judiciais em andamento ou de sentença penal
   condenatória ainda não transitada em julgado, além de não
   configurar, só por si, hipótese de inelegibilidade, também não
   impede o registro de candidatura de qualquer cidadão; (3) a
   exigência de coisa julgada a que se referem as alíneas "d", "e" e
   "h" do inciso I do art. 1º e o art. 15, todos da Lei Complementar
   nº 64/90, não transgride nem descumpre os preceitos fundamentais
   concernentes à probidade administrativa e à moralidade para o
   exercício de mandato eletivo; (4) a ressalva a que alude a alínea
   "g" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90,
   mostra-se compatível com o § 9º do art. 14 da Constituição, na
   redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4/94.
-
   Tratando-se da causa de inelegibilidade fundada no art. 1º, I,
   "g", da LC nº 64/90, somente haverá desrespeito ao pronunciamento
   vinculante desta Suprema Corte, se e quando a Justiça Eleitoral
   denegar o registro de candidatura, por entender incompatível, com
   os preceitos fundamentais  da moralidade e da probidade
   administrativas, a utilização, pelo pré-candidato, da ressalva
   autorizadora de acesso ao Poder Judiciário.
A ressalva legal
   de acesso ao Poder Judiciário, prevista no art. 1º, I, "g", da
   Lei Complementar nº 64/90, dá concreção ao princípio da
   inafastabilidade da jurisdição, que se qualifica como preceito
   fundamental consagrado pela Constituição da República. A regra
   inscrita no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, garantidora
   do direito ao processo e à tutela jurisdicional, constitui o
   parágrafo régio do Estado Democrático de Direito, pois, onde
   inexista a possibilidade do amparo judicial, haverá, sempre, a
   realidade opressiva e intolerável do arbítrio do Estado ou dos
   excessos de particulares, quando transgridam, injustamente, os
   direitos de qualquer pessoa.
- O indeferimento do pedido de
   registro de candidatura (LC nº 64/90, art. 1º, I, "g"), quando
   fundado em razões outras, como a inobservância da jurisprudência
   firmada pelo E. Tribunal Superior Eleitoral - que exige, para
   efeito de superação (ainda que transitória) da inelegibilidade em
   questão, não só o ajuizamento da pertinente ação, mas, também, a
   obtenção de liminar, de medida cautelar ou de provimento
   antecipatório, em momento anterior ao da formulação do pedido de
   registro de candidatura -, não implica manifestação de
   desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Supremo
   Tribunal Federal, por se tratar de matéria totalmente estranha ao
   que se decidiu no julgamento da ADPF 144/DF.
- Os atos
   questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se
   sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal
   Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos
   julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de
   confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a
   verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal
   impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste
   Tribunal. Precedentes.
Inocorrência, no caso, dessa situação
   de antagonismo, pois o ato objeto da reclamação não teve como
   fundamento nem a inconstitucionalidade da ressalva a que alude a
   alínea "g" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90,
   nem a existência de processo penal ainda em tramitação, nem,
   finalmente, a incompatibilidade daquela ressalva legal com os
   preceitos fundamentais da probidade e da moralidade
   administrativas.
- O remédio constitucional da reclamação não
   pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual
   destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático,
   a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo
   Tribunal Federal. Precedentes.
- A reclamação,
   constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que
   alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ  134/1033) -
   embora cabível, em tese, quando se tratar de decisão revestida de
   efeito vinculante (como sucede com os julgamentos proferidos em
   sede de argüição de descumprimento de preceito fundamental, de
   ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de
   constitucionalidade) -, não se qualifica como sucedâneo recursal
   nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
   ato reclamado, além de não constituir meio de revisão da
   jurisprudência eleitoral, eis que tal finalidade revela-se
   estranha à destinação constitucional subjacente à instituição
   dessa medida processual. Precedentes.